Tribunal: TJBA
Processo: 8133084-74.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133084-74.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: GUSTAVO DE ARAUJO DOREA

Advogado(s)
:
FABIOLA DIMPINO DE ALMEIDA, NAIARA SILVA DE OLIVEIRA

A C O R D Ã O

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PLANO DE SAÚDE.

CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA.

REMOÇÃO EM UTI AÉREA EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA.
APLICABILIDADE DO CDC. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA LIMITATIVA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.454/2022. DIREITO À SAÚDE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Bradesco Saúde S/A contra sentença da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização ajuizada por Gustavo de Araujo Dorea.

A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando liminar, condenando a ré à cobertura da remoção aérea por UTI, ao pagamento de R$ 272.500,00 por danos materiais, R$ 20.000,00 por danos morais, e ao pagamento de multas, custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) saber se é válida a cláusula contratual que exclui a cobertura de remoção em UTI aérea em situação de urgência;

(ii) saber se é devida a indenização por danos materiais e morais em razão da negativa de cobertura;

(iii) saber se é possível a impugnação da justiça gratuita na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação da gratuidade foi suscitada apenas na fase recursal, incidindo os princípios da preclusão e eventualidade (art. 100 do CPC), razão pela qual foi rejeitada.

O relatório médico que instruiu a inicial indicava a urgência e necessidade da remoção por UTI aérea, sendo a negativa de cobertura fundada em cláusula abusiva, vedada pelo art. 51, IV, do CDC.

A Lei nº 14.454/2022 estabeleceu que o rol de procedimentos da ANS é meramente exemplificativo, garantindo a cobertura nos casos de eficácia comprovada ou respaldo técnico, como no caso concreto.

O valor da indenização material encontra respaldo nas provas constantes nos autos, sendo compatível com as notas fiscais e recibos apresentados. O dano moral foi corretamente fixado em R$ 20.000,00, valor compatível com a gravidade da lesão e com a jurisprudência do STJ.

Mantém-se também a incidência de multa pelo descumprimento da tutela de urgência e a condenação em custas e honorários.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da BRADESCO SAÚDE S/A, todos nos termos do voto da Relatora.

MM-02